Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA PELO CONDUTOR. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NO AUTO DE INFRAÇÃO. MODELO APROVADO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em que se objetivava a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito; em suas razões recursais, defende que o etilômetro indicado no auto não possui aprovação pelo Inmetro.
2. Nos termos da Resolução do CONTRAN n.o 432 de 23/1/2013, art. 4.o, inciso I, o etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO; no caso, o modelo foi descrito no auto de infração – Alcotest 7410, da marca Drager – e, diferentemente do alegado pelo recorrente, foi devidamente aprovado pelo INMETRO por meio da Portaria INMETRO/DIMEL/N.o 102, de 29 de setembro de 1999.
3. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 3o, I do CPC/2015.